Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-74.2026.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-74.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEPHAS RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 44.968.146/0001-09 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS FERNANDO DE BARROS MACK - CPF: 853.515.041-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por

Kephas
Restaurante Ltda.
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, mantendo a exigibilidade de Cédulas de Crédito Bancário destinadas ao financiamento de capital de giro empresarial. A apelante su
stenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, requer o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sua limitação à taxa média de mercado, a descaracterização da mora e o recálculo do débito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento de argumentos suscitados pela embargante; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário são abusivos em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (
iv
) definir se a eventual abusividade dos encargos remuneratórios descaracteriza a mora e impõe o recálculo do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia contábil para análise da validade das cláusulas contratuais.

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apreciação das questões essenciais à resolução da demanda, podendo eventual deficiência ser suprida pela instância recursal em razão da profundidade do efeito devolutivo da apelação.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações equivalentes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As taxas remuneratórias de 3,15% ao mês e 3,49% ao mês previstas nas Cédulas de Crédito Bancário superam em mais do que o dobro a taxa média de mercado de 1,51% ao mês vigente à época das contratações, evidenciando excessiva onerosidade e justificando a revisão contratual.

O reconhecimento da abusividade dos encargos remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando os consectários moratórios até a apuração do efetivo saldo devedor após a revisão dos encargos.

O débito exequendo deve ser recalculado mediante limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual correspondente, prosseguindo a execução apenas pelo valor efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental produzida nos autos.

A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento da causa.

Os juros remuneratórios podem ser revisados quando excedem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se a limitação dos encargos à taxa média de mercado e o recálculo do débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, 489, 1.013, §§ 1º e 2º, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009 (Tema Repetitivo); STJ, Súmulas 297 e 382.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1006686-74.2026.8.11.0041

APELANTE:
KEPHAS RESTAURANTE LTDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL
AS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Brasido Restaurante Ltda. contra a sentença de id. 373615487, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., mantendo a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário que instruem a execução de título extrajudicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem saneamento, delimitação dos pontos controvertidos e apreciação do pedido de produção de prova pericial. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, porquanto a sentença e a decisão que rejeitou os embargos de declaração teriam deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pela parte.

No mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Afirma que o documento extraído do Banco Central do Brasil comprova que as taxas de juros remuneratórios contratadas superam em mais de cinquenta por cento a média de mercado para operações equivalentes, circunstância que caracterizaria abusividade segundo a jurisprudência do STJ e do TJMT. Sustenta que o banco não apresentou impugnação aos embargos à execução, razão pela qual suas alegações deveriam ser consideradas incontroversas. Requer o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a limitação das taxas à média de mercado ou, subsidiariamente, às taxas praticadas pelo próprio Banco do Brasil, a descaracterização da mora e o recálculo do débito exequendo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
373615496
).

Dispensado o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à apelante, conforme decisão de Id. 374447370
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREL
IMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

Preliminarmente, ponderaaapelante a ocorrência decerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade dascláusulascontratuaisquestionadas.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina as diligênciasdesnecessáriasou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso,o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não se revela imprescindível à solução da controvérsia, porquanto a análise da validade das cláusulas contratuais pode ser realizada a partir do instrumento contratual apresentado pelas partes.

Portanto, considerando que a prova necessária ao deslinde da controvérsia é eminentemente documental, agiu acertadamente o magistrado ao promover o julgamento antecipado da lide,uma vez queos elementos constantes dos autos
se mostram
suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

Eminentes Pares:

A apelante sustenta a nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de apreciar questões relevantes suscitadas nos autos, especialmente aquelas relacionadas à distribuição do ônus da prova, aos efeitos da ausência de impugnação aos embargos à execução e à valoração do relatório extraído do Banco Central do Brasil.

Todavia, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.

Embora a fundamentação adotada pelo magistrado não tenha enfrentado individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte, houve apreciação suficiente das questões necessárias à resolução da controvérsia, com exposição das razões que conduziram ao julgamento de improcedência dos embargos à execução.

Cumpre registrar que o dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil não impõe ao julgador a obrigação de responder, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, exigindo-se apenas que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Além disso, eventual deficiência de fundamentação pode ser suprida por esta instância revisora, em razão da profundidade do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, não havendo utilidade prática na decretação de nulidade da sentença para que o Juízo de origem reaprecie matérias que já se encontram maduras para julgamento.

Dessa forma, inexistindo prejuízo processual e sendo possível o exame integral das questões devolvidas ao Tribunal,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete a controvérsia acerca da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário exequendas, bem como da pretendida descaracterização da mora e revisão do débito exequendo.

Inicialmente, a
inda que aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, a solução da controvérsia prescinde da análise da inversão do ônus da prova, uma vez que a prova documental produzida nos autos é suficiente para demonstrar os encargos contratados e sua comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No que diz respeitoà matériade juros, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao orientar que, para aferir a abusividade
dosjuros remuneratórios,deve
-se utilizar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Entretanto, é
certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou que a simples circunstância de a taxa contratada superar a média de mercado não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da abusividade, exigindo-se demonstração concreta de que a cobrança impõe desvantagem exagerada ao contratante.

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade”(
REsp n. 1.061.530/RS
, relatoraMinistra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, segundo a qual
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso concreto, as Cédulas de Crédito Bancário nº 0868712255 e nº 0868712243 foram celebradas para financiamento de capital de giro empresarial, ambas no valor de R$ 109.000,00.

Os instrumentos preveem juros remuneratórios de 3,15% ao mês (45,088% ao ano) e 3,49% ao mês (50,932% ao ano), respectivamente.

Por sua vez, o relatório juntado aos autos, extraído do Banco Central do Brasil para a modalidade “capital de giro com prazo superior a 365 dias – pessoa jurídica”
– Série SGS 25442
, registra taxa média de mercado de 1,51% ao mês no período das contratações, ocorrido em abril de 2024.

Ademais, embora a simples superação da taxa média não implique, por si só, revisão automática do contrato, o caso dos autos apresenta situação excepcional, na medida em que os encargos contratados ultrapassam, em mais do que o dobro
(
108,6% e 131,1%, respectivamente
)
, a taxa média divulgada pela autoridade monetária para operações da mesma modalidade e período.

Nesse contexto, a documentação produzida pela embargante revela-se suficiente para evidenciar a excessiva onerosidade dos encargos remuneratórios pactuados, impondo-se a adequação das taxas contratuais aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil para a modalidade "capital de giro com prazo superior a 365 dias – pessoa jurídica", vigentes à época das respectivas contratações
(
1,51% ao mês
)
.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios exigidos durante o período de normalidade contratual, impõe-se a incidência da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo a qual a cobrança de encargos ilegais na fase de adimplemento contratual descaracteriza a mora do devedor.

Isso porque a mora pressupõe inadimplemento de obrigação válida, líquida e exigível. Quando parte substancial da dívida decorre da incidência de encargos reputados
abusivos, resta comprometida a própria constituição regular da mora, não se revelando juridicamente admissível impor ao devedor os consectários decorrentes do atraso com base em obrigação cujo valor foi artificialmente majorado por cláusula contratual incompatível com os parâmetros admitidos pelo ordenamento jurídico.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TABELA PRICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos devedores, mantendo a integralidade dos contratos bancários. Os apelantes alegam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, sustentam a abusividade dos encargos, a inaplicabilidade da Tabela
Price
, e a descaracterização da mora. Requerem, por fim, a revisão dos contratos, com recálculo dos débitos e suspensão dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) determinar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em um dos contratos superam de forma significativa a taxa média de mercado, caracterizando abusividade; e (
iii
) definir se tal abusividade implica desconfiguração da mora e suspensão da exigibilidade de encargos e atos de cobrança relativos a esse contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito ou quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

4. A cooperativa de crédito, ao atuar como instituição ofertante de produtos financeiros no mercado, equipara-se a instituição financeira, estando sujeita às normas do CDC, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. Os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente quando se comprova significativa discrepância em relação à taxa média de
mercado para a mesma modalidade e período.

6. A Tabela
Price
, método matemático de amortização, é admitida pelo ordenamento jurídico e sua adoção, por si só, não gera ilegalidade nem onerosidade indevida quando livremente pactuada entre as partes.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual em relação a um dos contratos, deve ser afastada a mora do devedor quanto a esse instrumento, impedindo temporariamente a incidência de encargos moratórios, protesto e negativação até apuração do saldo devedor revisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:1. É possível a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa contratada excede de forma significativa a taxa média de mercado para operações semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86, 98, §3º, e 370; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; MP nº 2.170-36/2001.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1364510/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.12.2015; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539; TJMT, N.U 1004537-80.2023.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024; TJMT, N.U 0000538-03.2017.8.11.0034, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025.(N.U 1000511-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

A partir da revisão dos encargos remuneratórios, deverá ser elaborado novo demonstrativo de evolução da dívida, observando-se a exclusão dos encargos moratórios decorrentes da mora ora descaracterizada, com apuração do efetivo saldo devedor remanescente.

Eventual excesso de execução deverá ser abatido do débito exequendo, prosseguindo-se a execução apenas pelo valor efetivamente devido após a adequação dos encargos contratuais aos parâmetros reconhecidos neste julgamento.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar
parcialmente
procedentes os embargos à execução, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nº 0868712255 e nº 0868712243, determinar a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade contratual e declarar a descaracterização da mora, com o consequente recálculo do débito exequendo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
a)
reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário nº 0868712255 e nº 0868712243
; b)
determinar sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade correspondente à época das contratações
; c)
declarar a descaracterização da mora e determinar o recálculo do débito exequendo,

prosseguindo-se a execução apenas pelo valor efetivamente devido após a adequação dos encargos contratuais
;
mantidos os demais termos da sentença.

Redistribuo os ônus sucumbenciais, observada a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada litigante, suspendendo-se a exigibilidade das verbas atribuídas à embargante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026